Tribunal: TJSP
Processo: 0027623-83.2010.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Infanticídio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Infanticídio. Ocultação de cadáver. Pronúncia. Defesa pretende a absolvição sumária, argumentando a ausência de dolo e a inimputabilidade da ré. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar o édito absolutório nesta fase processual. Para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade. In casu, estão presentes os requisitos. Ademais,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Infanticídio. Ocultação de cadáver. Pronúncia. Defesa pretende a absolvição sumária, argumentando a ausência de dolo e a inimputabilidade da ré. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar o édito absolutório nesta fase processual. Para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade. In casu, estão presentes os requisitos. Ademais, não se mostra possível a absolvição pela alegada inimputabilidade nesta etapa, salvo quando constituir o único pedido defensivo, o que não se verifica nos autos. Inteligência do artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.